Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURÉLIO TAVARES FILHO, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora apresenta em sede de cumprimento de sentença requerido por ROMERO ALHEIRO ALVES. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$39.968,27 em aplicações financeiras de titularidade do devedor. Na impugnação à penhora, o devedor sustentou que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento no sentido de conferir interpretação extensiva ao art. 833, X, do Código de Processo Civil de sorte a reconhecer a impenhorabilidade de qualquer quantia em conta-corrente ou aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o devedor não comprovou a origem salarial dos recursos e que não seriam imprescindíveis para sua subsistência. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 29489767. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação à constrição efetuada pelo sistema SISBAJUD em ID no 100474693 em face do requerido MARCO AURELIO TAVARES FILHO, no valor de R$ 39.968,27 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), fruto de investimento do executado. Narra o executado a impenhorabilidade dos investimentos, uma vez que o valor bloqueado é inferior ao limite estabelecido pela jurisprudência de 40 salários mínimos, que resultaria a monta de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), já que o atual salário mínimo é R$1.100,00 (um mil e cem reais). Instada, a parte Exequente se opôs aos argumentos da executada em ID no 84218808 e requereu: a) pesquisa RENAJUD em nome dos executados e de seus cônjuges; b) a penhora do bem designado como “TV tela plana Samsung 50`”, considerando que se trata de bem de elevado valor e que ultrapassa as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do inciso II, do art. 833, do CPC, conforme certidão no 101920412; c) a expedição de mandado de penhora online via SISBAJUD, bem como bloqueio/penhora de todos os bens em nome dos cônjuges dos devedores d) a avaliação dos imóveis em que residem os devedores e, na hipótese de serem os devedores proprietários dos imóveis, que seja avaliado o valor do bem para penhora, considerando que se o imóvel for de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, é passível de penhora ou alienação, desde que com a garantia da reserva ao devedor de parte do valor alcançado para que seja possível a aquisição de novo imóvel capaz de servir como lar digno; e) que seja nomeado administrador judicial para que penhore 30% do faturamento da empresa do Sr. Marco Aurelio até o limite do crédito ora executado. É o bastante relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de Impugnação à Penhora (ID no 101482574), entendo não assistir qualquer razão ao executado. Explico. Não tendo ocorrido qualquer pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, inverte-se a prorrogativa conferida ao credor para indicar bens a penhora, competindo, agora, ao credor a busca e indicação de bens. O CPC prestigia em primeiro lugar a penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I do CPC, sendo que a penhora de investimentos do executado não é capaz de comprometer sua subsistência. Além disso, ausente qualquer comprovação de que a verba constrita tenha natureza salarial resta incabível o acolhimento do argumento do impugnante. Assim, possível o bloqueio de valores na hipótese dos autos, pois não configurada a natureza salarial da verba e, ainda, porque tratam-se de aplicações financeiras, valores não destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família, razão pela qual a constrição ocorrida deve ser mantida. Face o exposto, ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas pelo sistema SISBAJUD recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. Posto isto, REJEITO a impugnação e converto a constrição de ID no 100476196 em pagamento. Preclusa a presente decisão, transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. (...)” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é da impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Tal impenhorabilidade tem sido estendida às demais aplicações financeiras ou mesmo ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor (STJ/ AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Tal posicionamento não tem assento em precedente qualificado (art. 927, CPC). No âmbito desta 4a Turma Cível a questão ainda é tormentosa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. 2. A relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende de prova de que o titular está desvirtuando a finalidade da aplicação financeira. Logo, não vinga o argumento de que não há nos autos prova de que a conta poupança não se destina a operações financeiras habituais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1340799, 07046886020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é recomendável neste momento a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se para tanto o pagamento ou levantamento da quantia pelo credor até julgamento definitivo deste Agravo pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar o sobrestamento do pagamento ou levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD pelo credor até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator